Tribunal: TJBA
Processo: 8004104-57.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004104-57.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCUS ANTONIO BAPTISTA ALVES DO VALE

Advogado(s)
:
MATHEUS SANTIAGO GONCALVES SILVA, SANDRA MARIA DE BARROS SOARES, MARCIO JANDIR SILVA SOARES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM DESACORDO COM AS NORMAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. VEDAÇÃO À RESPONSABILIZAÇÃO PENAL OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu acusado da prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.176/1991, com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP, em razão da comercialização de gasolina com teor de etanol acima do permitido. O órgão acusador sustenta a existência de dolo decorrente da violação do dever de controle de qualidade e da condição de sócio-administrador, requerendo a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é tempestivo diante da prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público; (ii) estabelecer se há prova suficiente do dolo do acusado para a configuração do crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.176/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo recursal do Ministério Público inicia-se com a intimação pessoal, e não com a publicação no Diário de Justiça, sendo tempestivo o recurso interposto após a ciência inequívoca nos autos eletrônicos.

A configuração do crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.176/1991 exige a comprovação do dolo, consistente na consciência e vontade de comercializar combustível em desacordo com as normas.

O ordenamento jurídico brasileiro veda a responsabilidade penal objetiva, sendo insuficiente a mera condição de sócio-administrador para fundamentar condenação criminal.

A prova testemunhal indica que a irregularidade decorreu de erro operacional no descarregamento do combustível, atribuído a terceiro, sem demonstração de ciência ou participação do acusado.

As providências adotadas após a constatação do erro, como o bloqueio da bomba e contato com a distribuidora, evidenciam atuação para mitigar o risco, afastando o dolo.

Os depoimentos das testemunhas de acusação confirmam apenas a materialidade da infração, sem estabelecer vínculo subjetivo entre o acusado e a conduta ilícita.

A ausência de prova segura do dolo impede a condenação, impondo a manutenção da absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A configuração do crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.176/1991 exige a comprovação do dolo, não sendo admitida a responsabilização penal objetiva. 2. A condição de sócio-administrador, desacompanhada de prova de participação ou ciência do fato ilícito, é insuficiente para a condenação criminal. 3. A ausência de prova do elemento subjetivo do tipo impõe a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.176/1991, art. 1º, I; CPP, art. 386, V e VII; Lei nº 8.625/1993, art. 41, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 821162/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 12/09/2023; STJ, AgRg no RHC nº 132900/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 17/08/2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2349885/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 03/09/2024; TJ-BA, APL nº 0543883-63.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, j. 16/04/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004104-57.2025.8.05.0146
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada MARCUS ANTONIO BAPTISTA ALVES DO VALE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

1ª CÂMARA CRIME 1ª TURMA

RELATOR